Tribunal: TJDFT
Processo: 0709109-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SANDRA DE SANTIS (Plantão Judicial) Número do processo: 0709109-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO JESUS DE ARAUJO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL - GDF Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por FRANCISCO DE JESUS ARAÚJO contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de fornecer vaga em UTI pública ou particular, em virtude do grave quadro de saúde provocado pela Covid-19. Afirma que está internado no Hospital Regional de Ceilândia/DF desde 25/03/2021. Informa que, atualmente, possui comprometimento “entre 50% e 75% dos pulmões” (ID - 24451522, p. 2). Aduz não haver vagas de UTI no referido hospital, mas aponta a existência de vagas em outras unidades do DF. Ao final, postula a concessão de tutela de urgência para que a autoridade coatora seja compelida a realizar imediata internação do impetrante em Unidade de Terapia Intensiva na rede pública de saúde, ou, em caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do Distrito Federal. Decido. O acesso universal aos tratamentos médicos e hospitalares com todos meios necessários constitui direito fundamental do cidadão, como está previsto nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, com prioridade em relação aos demais prestados pelos Governos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Inegável que a situação pandêmica atual levou o sistema de saúde a níveis de ocupação preocupantes, com utilização máxima, ou muito próxima da saturação, tanto na rede pública quanto na rede hospitalar privada. FRANCISCO conta 38 (trinta e oito) anos de idade e, embora sensível à dor e angústia de todos que estão à espera de um leito de UTI para internação, não pode o Judiciário interferir no fluxo do Sistema de Regulação de Leitos. Deve ser assegurado que o acesso à internação ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais de saúde. O Sistema de Regulação é orientado de acordo com a demanda e os serviços disponíveis, em estrita observância à lista de espera dos hospitais, garantido o respeito aos princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. Eventual determinação de imediata de transferência para a rede privada de saúde, sem observância da fila de regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito, pois nem todos recorrem ao Judiciário para pleitear o atendimento. Em tempos normais, a rede privada possuía condições de receber os pacientes da rede pública. Porém, nesse momento pandêmico, eventual determinação, sem observância de critérios técnicos e em respeito à fila de regulação, apenas contribuiria para o colapso de todo o sistema de saúde. Não se trata de priorizar atendimento da rede pública ou privada, mas de garantir a maior universalidade e igualdade possíveis, na triste e difícil missão de administrar recursos materiais de saúde insuficientes. A concessão da ordem nos termos do pedido representaria a sobreposição desta Desembargadora Plantonista às autoridades médico-sanitárias. Em consulta ao site InfoSaúde-DF, às 11h15 o sistema informa que 328 (trezentos e vinte e oito) pacientes aguardam leitos de UTI. Desse total, 252 (duzentos e cinquenta e dois) apontam suspeita ou confirmação de COVID-19. Em 14 de março de 2021, o Comitê Executivo das Demandas da Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução 238/2016, em consonância com a Resolução 107/2010 do CNJ, com vista à necessidade de racionalização e eficiência da ocupação das vagas de UTI para pacientes acometidos de COVID-19 e aos não acometidos, editou as seguintes recomendações: RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais. O relatório médico acostado aos autos indica que a Dra. Jordana Karlade S. Marcolino já determinou a regulação do paciente para UTI (ID – 24451526), circunstância que aponta para a inclusão de FRANCISCO na lista de espera por leitos de UTI. Diante do momento crítico que assola o sistema de saúde em nível nacional e em respeito ao direito fundamental à saúde, deve ser garantido o acesso aos leitos de tratamento intensivo, porém, com observância da fila de regulação. Ante o exposto, INDEFIRO liminar. Brasília, 27 de março de 2021, às 11h19. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista